Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720446-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE AGRAVADOS: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA DESPACHO ILSON MOREIRA DE ANDRADE e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, bem como que para o seu exame, é desnecessário o revolvimento fático-probatório. Sustentam também, que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, além de aplicar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018